Tribunal: TJBA
Processo: 0000092-82.2020.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000092-82.2020.8.05.0156 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDVALDO DOS SANTOS ROCHA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE VIOLÊNCIA (ART. 157, §1º, CP). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO EXCESSIVA DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA COM UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO PROPORCIONAL. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame O Apelante foi condenado pela prática do crime de Roubo, na modalidade majorada pela violência (Art. 157, §1º, do Código Penal), à pena de 10 (dez) anos de reclusão. Os fatos delituosos consistem na invasão da residência da Vítima, durante a madrugada, mediante escalada, subtraindo seus pertences e exercendo violência exacerbada contra a Vítima e uma de suas filhas menores, por meio de agressões com um cassetete. O recurso busca a absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória e nulidade do reconhecimento (Art. 226 do CPP), ou, subsidiariamente, a readequação da pena-base ao mínimo legal e a fixação de regime inicial mais brando. II. Questão em discussão Se o conjunto probatório é suficiente para manter o édito condenatório, em face das alegações de nulidade por inobservância do procedimento de reconhecimento previsto no Art. 226 do CPP e da aplicação do princípio in dubio pro reo. Se a dosimetria da pena, estabelecida no Juízo a quo, revelou-se proporcional e adequadamente fundamentada, notadamente a exasperação da pena-base pela valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito. III. Razões de decidir A materialidade e a autoria delitivas restaram cabalmente comprovadas nos autos, notadamente pela palavra firme e coerente da Vítima em Juízo, a qual era conhecida do Apelante (gari) e o identificou prontamente, sendo tal narrativa corroborada por laudo de lesões corporais e depoimentos de testemunhas que prestaram socorro. A identificação do Apelante pela Vítima, que já o conhecia da vizinhança, antes mesmo de qualquer procedimento formal, e a subsequente ratificação em sede judicial sob o crivo do contraditório, enfraquece a tese de nulidade baseada na inobservância estrita do Art. 226 do CPP, devendo tal prova oral ser valorada em conjunto com os demais elementos de convicção como aptos a sustentar a condenação. A valoração negativa da culpabilidade (agressão inicial à filha menor da Vítima e perseverança na violência mesmo após a subtração), das circunstâncias (invasão de domicílio durante o repouso noturno) e das consequências (trauma psicológico grave e prolongado) demonstrou-se idônea, pois os fatos concretos narrados superam o ordinário do tipo penal de roubo. Entretanto, a fixação da pena-base no máximo legal (10 anos) por apenas três circunstâncias judiciais desfavoráveis mostra-se manifestamente desproporcional. Pena-base modificada, resultando em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão . A pena definitiva, readequada para 6 (seis) anos e e 03 (três) meses de reclusão, foi arbitrada sobre circunstâncias judicia extremamente negativas, o que impõe a modificação do regime inicial de cumprimento para o fechado, conforme o Art. 33, § 3º, do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000092-82.2020.8.05.0156, da Comarca de Macaúbas/BA, em que figuram como Apelante EDVALDO DOS SANTOS ROCHA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação criminal, apenas para redimensionar a dosimetria da pena, mantendo a condenação pelo crime previsto no Art. 157, §1º, do Código Penal nos termos do voto do Relator.